Tribunal: CARF
Processo: 15983.000711/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000711/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.304 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/06/2007
RECOLHIMENTO EM PARCELA ÚNICA. OPÇÃO PELO SIMPLES PARA
SERVIÇOS DE JORNALISTA. AFASTAMENTO DA EXCLUSÃO.
INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
Reconhecida a necessidade de revogar a exclusão do SIMPLES, em acórdão
transitado em julgado, resta evidenciada a insubsistência da autuação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.302, de 13 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 15983.000381/2009-24, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo JORNAL DIARIO DO LITORAL
LTDA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que
rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência por ter deixado de recolher (i) as
contribuições previdenciárias incidentes sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000711/2010-15
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000711/2010-15

prestação de serviços, relativamente a serviços prestados por intermédio de cooperativa de
trabalho; (ii) a contribuição da empresa sobre a remuneração de empregados e aquela para o
financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa; e, (iii) a contribuição da
empresa sobre as remunerações pagas a autônomos, avulsos e demais pessoas físicas,
cooperados, e contribuintes individuais.
Em sua impugnação, limita-se insurgir contra o ato que a excluiu do SIMPLES.
Pediu fosse cancelado o auto de infração e declarada a
nulidade do crédito tributário consoante lançamento em epígrafe,
bem como o acolhimento dos argumentos a fim de permitir sua
reinclusão ao Sistema Simplificado previsto na lei 9.317/96, e ato
contínuo o cancelamento do Ato 41 Declaratório 19 de 30/04/2009
no processo 15983.000258/2009-11, para que se perpetue a mais
lídima e cristalina justiça. (f. 96).
Ao apreciar a impugnação, a DRJ prolatou decisão mantendo o crédito tributário.
Intimado, interpôs recurso voluntário, no qual apresentou breves explicações sobre
o procedimento fiscal que resultou no Ato Declaratório Executivo, que excluiu o recorrente do
SIMPLES Nacional.
A seguir, afirmou que enquanto aguarda “o julgamento no processo administrativo
que se encontra em trâmite no CARF, onde discut[e] o fato de que teria (...) direito de se
enquadrar no sistema simplificado de tributação (...).”
Esclareceu que “(...) durante a vigência da Lei no 9.317, de 5 de dezembro de
1996, em seu texto original vigente em 2004/2007, contemplava o recolhimento da contribuição
previdenciária patronal dentro do pagamento único (...).”
Juntou GFIPS das competências em discussão, de modo a comprovar ter feito o
recolhimento em observância à legislação de regência. Reiterou o pleito de anulação da
autuação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Da leitura das razões declinadas tanto em sede impugnatória quanto em grau recursal
fica claro inexistir insurgência específica quanto à exigência das contribuições, eis que
restringe-se questionar a validade do ato que a excluiu do SIMPLES NACIONAL. Ao
seu sentir,
o Ato Declaratório DRF/STS n°19 de 30 de abril de 2009
(...) acha-se eivado de vícios impedindo sua validade e
consequentes efeitos jurídicos, pois todos os valores a esse
titulo foram devidamente recolhido aos cofres públicos em
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000711/2010-15

respeito ao que determina o artigo 3° § 1° inciso "f" da Lei
9.317/96
(...)
Salutar lembrar que estamos discorrendo acerca de fatos
ocorridos nos anos de 1994 e 1995, tendo como regra
jurídica
pertinente
a
Lei
9.317/96,
portanto
é
exclusivamente sobre essa ótica que a questão deve ser
abordada. (f. 92 /93)
Arremata dizendo que
a
decisão
do
recurso
administrativo
número
15983.000258/2009-11 que combate o Ato Declaratório 19
de 30/04/2609 será de capital importância para este recurso,
pois o reenquadramento no SIMPLES, anulará a exigência
tributária nestes autos, aniquilando totalmente seu objeto
em razão do suporte jurídico acima transcrito. Ou seja,
estando a empresa no Simples a contribuição previdenciária
patronal está contida no recolhimento Único já previsto. (f.
137)
De fato, imprescindível a indicação do deslinde do processo de no 15983.000258/2009-
11 para o desfecho da controvérsia que ora se aprecia. Embora acostado apenas o
acórdão que apreciou o recurso especial, transcrevo a ementa do julgado prolatado pela
Turma Ordinária:
ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Exercício: 2003
VEDAÇÃO À OPÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
PROFISSIONAL DE JORNALISTA. EMPRESA QUE
EDITA,
IMPRIME
E
DISTRIBUI
JORNAL.
IMPROCEDÊNCIA DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que se dedica à atividade empresarial de
edição, impressão e distribuição de jornal não se enquadra
na vedação legal à opção pelo SIMPLES de “prestação de
serviços profissionais de jornalista”. Desta forma, deve ser
revista
sua
exclusão
do
sistema
simplificado
de
pagamentos. (Acórdão no 1302-00.932, de 3 de julho de
2012)
Afastada a exclusão do SIMPLES, insubsistente a exigência.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso.
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.304 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15983.000711/2010-15

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital